Tribunal: TJSP
Processo: 1061518-77.2021.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Gratificações Estaduais Específicas
Órgão julgador: Claudio Augusto Pedrassi
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
r Estadual n° 813/96. Precedentes. IRDR tema no 25 deste Tribunal.

CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. Juros de mora nos termos da Lei no 11.960/09 e correção monetária pelo IPCA-E. Julgamento do RE no 870.947/SE - Tema 810 do STF e do tema no 905 do STJ. Sentença mantida. Recurso improvido.

(TJSP; Apelação Cível 1061518-77.2021.8.26.0053; Relator (a): Claudio Augusto Pedrassi; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 13a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 30/05/2022; Data de Registro: 31/05/2022)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Gratificações Estaduais Específicas

Relator(a):

Claudio Augusto Pedrassi

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

2a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

30/05/2022

Data de publicação:

31/05/2022

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. Policial militar aposentado. Pretensão de revalorização da Gratificação de Representação incorporada, na mesma proporção prevista aos policiais da ativa. Possibilidade. Previsão expressa de que o valor da gratificação incorporada evoluirá de acordo com o da vantagem que deu origem à incorporação. Observância do art. 2o da Lei Complementar Estadual n° 813/96.

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. Policial militar aposentado. Pretensão de revalorização da Gratificação de Representação incorporada, na mesma proporção prevista aos policiais da ativa. Possibilidade. Previsão expressa de que o valor da gratificação incorporada evoluirá de acordo com o da vantagem que deu origem à incorporação. Observância do art. 2o da Lei Complementar Estadual n° 813/96. Precedentes. IRDR tema no 25 deste Tribunal.

CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. Juros de mora nos termos da Lei no 11.960/09 e correção monetária pelo IPCA-E. Julgamento do RE no 870.947/SE - Tema 810 do STF e do tema no 905 do STJ. Sentença mantida. Recurso improvido.